Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVO FINANCEIRO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DÉBITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, DO CPC. LIBERAÇÃO MANTIDA.
I. Demonstrado pelo executado que o bloqueio eletrônico recaiu sobre benefício previdenciário, cabe ao magistrado determinar o seu cancelamento, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários de sucumbência que não se qualificam como “prestação alimentícia”.
III. Recurso conhecido e desprovido.